Tribunal: TJSP
Processo: 1501160-44.2024.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas e Corrupção Ativa. Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e seguras das testemunhas. Validade. Responsabilização inevitável. Legalidade e compatibilidade evidenciadas. Conjunto probatório seguro e coeso. Traficância caracterizada. Dosimetrias irretocáveis. Fixação de regime prisional inicial fechado. Apelo desprovido.